Tribunal: TJDFT
Processo: 0729125-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. INVIÁVEL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVA NÃO JUDICIALIZADA. MERA PRESUNÇÃO. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, e exige apenas o convencimento de prova material do crime e indícios suficientes de autoria ou participação.
2. Se o conjunto probatório é precário, de modo que não demonstrados indícios suficientes da autoria do crime imputado na denúncia, mas apenas presunções, uma vez que limitado a elementos indiciários produzidos na fase inquisitorial, não corroborados em Juízo, correta a decisão de impronúncia, pois não atendida exigência do artigo 413 do Código de Processo Penal.
3. Meras conjecturas ou “flatus vocis” não se mostram aptos para submeter a recorrida ao Tribunal do Júri, e sequer ensejam dúvida a atrair o brocado “in dubio pro societate” – o qual, aliás, tem sofrido severas críticas, e já se encontra repelido por Juristas e pela jurisprudência.
4. Recurso desprovido.